Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0741097-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRIZ SCHMIDT DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de inclusão do processo em pauta presencial de julgamento para que seja possível o acompanhamento da votação / realização de sustentação oral. O art. 51, §2o do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece o rol de hipóteses em que a sustentação oral é admitida no âmbito dos Juizados Especiais. Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. (...) § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. O recurso em exame trata de embargos de declaração, não sendo passível o oferecimento de sustentação oral e acompanhamento de votação em sessão presencial, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, a ser realizado na sessão virtual já designada. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora